Tribunal: TJPA
Processo: 0007572-92.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CORREÇÃO DE DOSIMETRIA EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA REDUZIDA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 299 do CP, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 136 (cento e trinta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto. Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de falsidade ideológica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório demonstra, de forma segura, a materialidade e a autoria delitivas. Os boletins de ocorrência, relatórios, documentos e especialmente os tickets de pesagens vinculados ao login do réu, aliados à confissão extrajudicial e aos depoimentos judiciais, apontam para a prática reiterada de inserção de dados falsos no sistema da empresa, com o fim de alterar o resultado de pesagens de sucatas. 4. O crime de falsidade ideológica é formal e se consuma com a conduta típica, independentemente de ocorrência de resultado danoso. 5. A jurisprudência reconhece como prova idônea os depoimentos prestados por policiais, quando prestados em juízo sob contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios. 6. A confissão extrajudicial, embora posteriormente retratada, encontra-se amparada por outras provas consistentes nos autos. 7. A tese defensiva de ausência de dolo e desconhecimento da adulteração não se sustenta diante dos elementos probatórios produzidos em juízo. 8. A pena deve ser corrigida de ofício: na segunda fase, aplica-se a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, "d"), com redução de 1/6; na terceira fase, mantido o aumento de 1/2 pela continuidade delitiva, resultando na pena final de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 85 (oitenta e cinco) dias-multa. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e improvido. Pena redimensionada de ofício para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 85 (oitenta e cinco) dias-multa. __________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, “b” e “c”, § 3º, 44, III, 59, 61, I; CPP, arts. 155, 156; Lei nº 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27.03.2020; STJ, Tema Repetitivo nº 585; STJ, AgRg no HC 729.926/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.05.2022; STJ, AgRg no HC 626.888/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.08.2022; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.02.2021; STJ, AgRg no HC 996.135/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 18.06.2025; TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.421018-3/001, Rel. Des. Valeria Rodrigues, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 23.04.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, com correção de ofício da dosimetria da pena, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007572-92.2019.8.14.0028

APELANTE: GLEISON MONTEIRO LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CORREÇÃO DE DOSIMETRIA EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA REDUZIDA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 299 do CP, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 136 (cento e trinta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto.

Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de falsidade ideológica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra, de forma segura, a materialidade e a autoria delitivas. Os boletins de ocorrência, relatórios, documentos e especialmente os tickets de pesagens vinculados ao login do réu, aliados à confissão extrajudicial e aos depoimentos judiciais, apontam para a prática reiterada de inserção de dados falsos no sistema da empresa, com o fim de alterar o resultado de pesagens de sucatas.

4. O crime de falsidade ideológica é formal e se consuma com a conduta típica, independentemente de ocorrência de resultado danoso.

5. A jurisprudência reconhece como prova idônea os depoimentos prestados por policiais, quando prestados em juízo sob contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios.

6. A confissão extrajudicial, embora posteriormente retratada, encontra-se amparada por outras provas consistentes nos autos.

7. A tese defensiva de ausência de dolo e desconhecimento da adulteração não se sustenta diante dos elementos probatórios produzidos em juízo.

8. A pena deve ser corrigida de ofício: na segunda fase, aplica-se a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, "d"), com redução de 1/6; na terceira fase, mantido o aumento de 1/2 pela continuidade delitiva, resultando na pena final de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 85 (oitenta e cinco) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e improvido. Pena redimensionada de ofício para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 85 (oitenta e cinco) dias-multa.

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, “b” e “c”, § 3º, 44, III, 59, 61, I; CPP, arts. 155, 156; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27.03.2020; STJ, Tema Repetitivo nº 585; STJ, AgRg no HC 729.926/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.05.2022; STJ, AgRg no HC 626.888/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.08.2022; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.02.2021; STJ, AgRg no HC 996.135/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 18.06.2025; TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.421018-3/001, Rel. Des. Valeria Rodrigues, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 23.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, com

correção de ofício da dosimetria da pena
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de ­­­­agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Gleison Monteiro Lopes, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 136 (cento e trinta e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 299 do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa requereu a absolvição do réu por insuficiência probatória.

Ambas as contrarrazões foram pelo improvimento recursal.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01. DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02.

DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 20519780 - Págs. 3 a 8):

Preliminarmente, não há qualquer óbice ao conhecimento do mérito da demanda penal que ora se apresenta para julgamento. Todas as condições da ação e pressupostos processuais estão regulares, não havendo, outrossim, qualquer nulidade arguida pelas partes ou que possa ser reconhecida de ofício por este juízo. Dito isso, passo à análise do mérito da causa.

A materialidade do fato delituoso está comprovada pelo boletim de comunicação de crime de n° 00184/2019.105886-1 (ID 41951391 - Pág. 5) e nº 00184/2019.105651-0 (ID 41951402); pelos tickets de pesagem demonstrando a alteração significativa de peso dos veículos pesados pelo denunciado (ID 41951398); pelo relatório da autoridade policial (ID 41951415 - Pág. 7), e pelos depoimentos do representante da empresa vítima e das testemunhas colhidos na etapa administrativa e ratificados em contraditório judicial. A autoria, de igual forma, restou inconteste.

Com efeito, a testemunha PABLO DE SOUZA CARVALHO, policial militar participante do flagrante do acusado, relatou em juízo que funcionários da empresa SINOBRAS acionaram a polícia militar para informar a ocorrência de fraude na pesagem de cargas da empresa praticada pelo acusado GLEISON MONTEIRO LOPES, razão pela qual se deslocaram até a SINOBRAS, onde o representante da empresa mostrou imagens do acusado realizando a pesagem das cargas dos caminhões de sucata no pátio da empresa. Ato contínuo, a testemunha relatou que o representante da SINOBRAS realizou nova pesagem dos caminhões que haviam sido pesados pelo acusado, ocasião em que foi constatada uma diferença de peso real entre a pesagem feita pelo denunciado e a segunda pesagem feita pelo representante da empresa, circunstância que teria comprovado a fraude praticada, razão pela qual fizeram a condução do acusado para a delegacia de polícia junto com as testemunhas.

Em sintonia, a testemunha ANTÔNIO WELLINGTON SOUSA TEIXEIRA, também participante do flagrante do denunciado, relatou em juízo que foram acionados pelo representante da empresa SINOBRAS informando que um dos funcionários da empresa estaria adulterando a pesagem dos caminhões, razão pela qual se deslocaram até a empresa, onde foram realizadas novas pesagens dos caminhões que haviam sido pesados pelo denunciado na balança, ocasião em que foi constatado que os veículos pesados pelo acusado acusavam peso bastante superior em relação à segunda pesagem feita pelo representante da empresa. Ademais, a testemunha relatou que o próprio acusado confessou que realizava acordos diretamente com os donos das empresas de caminhões para realizar a alteração da pesagem da carga, bem como confessou que havia mais funcionários da empresa envolvidos nessas práticas de fraude de peso. Segue narrando que foram emitidos documentos comprovando a alteração da pesagem pela empresa, os quais foram apresentados em delegacia pelo representante, e que o denunciado aparentava estar nervoso durante a abordagem policial.

Por sua vez, a testemunha GERSON DE CARVALHO MARIANO, coordenador de expedição da empresa SINOBRAS, relatou em juízo que a empresa constatou que estava havendo um desvio de sucata e que tal desvio estaria relacionado com as balanças da empresa, razão pela qual começaram a monitorar as câmeras de segurança e os sistemas de pesagem a fim de verificar irregularidades, ocasião em que constataram que os caminhões entravam em horários específicos e que os pesos registrados não eram compatíveis com a capacidade de cada equipamento. Segue narrando que o sistema de pesagem da empresa era automático, e que o único trabalho do operador seria o de efetuar o registro do peso no sistema, porém constataram que o acusado GLEISON MONTEIRO conseguiu acessar o sistema e efetuar o registro de peso de maneira manual, fato que foi comprovado através do monitoramento das câmeras de segurança, onde foi constatado que as alterações ocorriam durante o turno do denunciado. Ademais, a testemunha relatou que constataram que os registros de pesos efetuados pelo acusado eram muito superiores à capacidade de carga dos veículos, e que tais fraudes teriam sido praticadas pelo período de pelo menos 60 (sessenta) dias.

Em continuidade, respondendo às perguntas da defesa, a testemunha relatou que os tickets de pesagem anexados nos autos foram emitidos pelo sistema de pesagem de maneira manual pelo acusado, sendo que os pesos inseridos em tais tickets são incompatíveis com a capacidade de carga dos caminhões, comprovando que foi realizada a fraude através da alteração do peso. Contudo, a testemunha afirmou que os tickets de pesagem não apresentam a informação se os pesos foram inseridos de forma manual e automática, porém afirmou que seria possível o acesso ao sistema para inserção manual dos pesos do veículo, sendo que o acusado GLEISON MONEIRO teria conseguido acesso a tal sistema de maneira ilegal através de um aplicativo executor que dava acesso ao sistema manual. Ademais, a testemunha afirmou que foi possível visualizar o acusado através de câmeras de monitoramento acessando um ícone diferente do sistema automático que deveria ter sido utilizado, sendo que o próprio acusado confessou que praticava as fraudes nas pesagens em troca de receber a quantia de R$ 500,00 (quinhentos) reais por carga.

Por sua vez, a testemunha GARDEL SILVA DE SOUSA, colaborador de TI da empresa SINOBRAS, relatou em juízo que foi acionado pelo representante da empresa vítima para extrair dados do sistema para verificar a existência de irregularidades na pesagem das balanças, visto que havia a desconfiança de que estaria ocorrendo alteração de pesos na balança. Diante disso, a testemunha relatou que foi feita a coleta de dados do sistema, ocasião em que constataram que foram feitas pesagens manuais associadas ao acusado GLEISON MONTEIRO, algo que não era admitido na balança operada pelo denunciado, que só poderia realizar pesagens automáticas. Contudo, a testemunha relatou que seria possível a realização de pesagem manual se o operador tivesse acesso a pasta de uma versão do programa do sistema, cujo acesso seria atribuído ao pessoal da logística e ao gerente.

Esses foram os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação. Passo agora aos depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa.

A testemunha de defesa WILKER RODRIGUES ALVES, ex-funcionário da empresa vítima, relatou em juízo que trabalhou junto com o denunciado GLEISON MONTEIRO na pesagem de cargas, afirmando que era impossível realizar a pesagem manual dos caminhões na balança operada pelo denunciado, visto que o sistema permitia apenas que fosse realizada a pesagem automática para evitar conflito no sistema de pesagem de sucata. Contudo, a testemunha afirmou que seria possível realizar a pesagem manual na balança se o operador tivesse acesso a uma determinada pasta. Por fim, a testemunha relatou que o sistema de pesagem da empresa é muito impreciso, e que era muito comum a ocorrência de falhas na aferição dos pesos das cargas.

A testemunha JOSÉ COELHO DE ANDRADE, funcionário da empresa SINOBRAS, relatou em juízo que existia a possibilidade fazer o lançamento manual de pesagem na balança da empresa desde que o operador tivesse acesso ao sistema, algo que não era permitido.

Em sede de interrogatório judicial, o denunciado negou a autoria dos fatos descritos na denúncia, visto que o sistema de pesagem da empresa era automatizado e que nunca teve acesso ao sistema para efetuar a pesagem manual, não sabendo o motivo do seu nome de usuário estar associado aos dados de pesagem manual coletados pelo técnico de TI. Ademais, o denunciado afirmou que nunca compartilhou sua senha com ninguém, e que não sabe dizer se alguém tinha acesso ao seu usuário do sistema, sendo que só tomou conhecimento das alterações de peso quando foi conduzido para a delegacia. Por fim, o acusado afirmou que não reconhece a sua confissão feita em delegacia.

Concluída a instrução probatória, verifico que as declarações das testemunhas ouvidas em contraditório judicial estão em perfeita sintonia com os seus depoimentos prestados em sede de delegacia, não restando dúvidas de que o acusado inseriu declarações falsas em documentos particulares da empresa SINOBRAS a fim de auferir vantagem econômica indevida, caracterizando, por conseguinte, o crime previsto no art. 299 do Código Penal. Neste ponto, verifico que as testemunhas policiais participantes do flagrante do denunciado foram unânimes em relatar que presenciaram a segunda pesagem dos caminhões que haviam sido pesados pelo denunciado GLEISSON, ocasião em que verificaram que as pesagens feitas pelo acusado estavam com os pesos bem acima das pesagens reais feitas pelo sistema automático da balança operada por ele, circunstância que justificou sua prisão em flagrante e condução para a delegacia. Soma-se a isso, o colaborador de TI confirmou em seu depoimento que foram coletados dados do sistema da empresa que constatavam a inserção manual nos dados de pesagem da balança operada pelo denunciado, cujos pesos eram muito acima da capacidade máxima de carga dos veículos, fato que atribui mais credibilidade aos depoimentos prestados pelos policiais militares e representante da empresa ouvidos em juízo.

É importante ressaltar que a materialidade e autoria do delito ficam provados não somente pelos depoimentos prestados em audiência, mas também pelos documentos anexados nos autos, notadamente pelos tickets de pesagem emitidos pela empresa vítima (ID 74197868 - Pág. 3 e ID 74197868 - Pág. 6), onde é possível verificar a alteração significativa das pesagens feitas pelo acusado GLEISON MONTEIRO, que ilustram que os pesos inseridos pelo denunciado estavam muito acima da capacidade máxima de carga dos veículos. Soma-se a isso, nota-se que o nome de usuário do denunciado está associado à tais pesagens manuais alteradas realizadas na balança da empresa, fato que o acusado não soube explicar em seu interrogatório judicial, reforçando a convicção deste juízo a respeito da autoria atribuída ao acusado. Ademais, os depoimentos e as documentações anexadas nos autos demonstram que o denunciado praticou tais fraudes por aproximadamente 2 (dois) meses e em pelo menos 06 (seis) caminhões pesados na balança, atraindo, por consequência, a majorante descrita no art. 71 do Código de Processso Penal.

É importante ressaltar que a ausência de capitulação da continuidade delitiva na denúncia não implica em violação ao princípio da correlação, porquanto a denúncia descreve claramente a pluralidade de pesagens fraudulentas realizadas pelo acusado, sendo possível a aplicação do instituto da Emendatio Libelli por este juízo sem acarretar em quaisquer nulidades, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal. Ilustrativamente, cito:

(...)

Destaco, por oportuno, que a condenação do acusado não foi exclusivamente baseada nos elementos colhidos na fase de Inquérito, visto que o representante da empresa vítima ratificou o seu depoimento prestado em delegacia, e a prova testemunhal produzida pelo Ministério Público foi mais que capaz de detalhar toda a ação delituosa do réu. Sobre o tema, cito relevantes julgados do STJ:

(...)

Portanto, as provas são harmônicas e conclusivas no sentido da configuração do crime do art. 299 do Código Penal.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para CONDENAR o acusado GLEISON MONTEIRO LOPES, já qualificado nos autos desta ação penal, nas penas do artigo 299 do Código Penal.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, sobretudo:

a)

Boletins de ocorrências (Num. 20519659 - Pág. 1; Num. 20519651 - Pág. 5);

b)

Tickets de pesagens realizadas pelo réu (Num. 20519655 - Pág. 5, Num. 20519656 - Págs. 3 a 6, Num. 20519657 - Pág. 4, Num. 20519658 - Pág. 4 a 5), Tickets de pesagens de conferência (Num. 20519764 - Pág. 3, Num. 20519764 - Pág. 23, Num. 20519765 - Págs. 3 a 4, Num. 20519765 - Pág. 17 Num. 20519766 - Págs. 3 a 4, Num. 20519766 - Pág. 16, Num. 20519767 - Pág. 3); - demonstram as discrepâncias significativas do peso das sucatadas na primeira pesagem realizada pelo réu e a da segunda realizada pela empresa;

c)

Relatório da autoridade policial;

d)

Confissão extrajudicial do réu (Num. 20519654 - Pág. 1) – confirmando que fez a aumento manual da carga de sucata, aceitando propina para tal;

- Corroborados pelos depoimentos judiciais:

a) dos policiais militares Pablo de Souza Carvalho e Antônio Wellington Sousa Teixeira – que participaram da prisão em flagrante do réu – e constataram a dissimetria da pesagem registrada pelo acusado, bem superior à da segunda, da realizada pelo representante da empresa. Ainda, o policial Antônio afirmou que o réu confessou que realizava acordos com os donos da empresa de caminhão para realizar a adulteração do peso das cargas, bem como que havia mais funcionários envolvidos na prática de fraude de peso.

b) de Gerson de Carvalho Monteiro – coordenador de expedição da empresa SINOBRAS – que relatou que a empresa começou a constatar que estava havendo um desvio de sucata e que tal desvio estaria relacionado com as balanças da empresa. Assim, passaram a averiguar, através das câmeras de segurança e das avaliações da balança, que as pesagens irregulares aconteciam em horários específicos, e que os pesos registrados não eram compatíveis com a capacidade de cada equipamento. Que verificaram que o réu conseguiu acessar o sistema e efetuar o registro de peso de maneira manual, o qual não era permitido e disponibilizado aos balanceiros. Ainda, que os registros de pesos efetuados pelo acusado eram muito superiores à capacidade de carga dos veículos, e que tais fraudes teriam sido praticadas pelo período de pelo menos 60 (sessenta) dias. Ainda, relatou que o réu confessou a prática da fraude em troca de dinheiro.

c) de Gardel Silva de Sousa - colaborador de TI da empresa SINOBRAS – que participou das diligências para identificação da fraude na pesagem das sucatas, corroborando com o depoimento de Gerson, de que identificaram que as pesagens irregulares manuais estavam atreladas ao login do réu e que esse tipo de pesagem não era permitido a ele. Ainda, que seria possível a realização de pesagem manual se o operador tivesse acesso a pasta de uma versão do programa do sistema, cujo acesso seria atribuído ao pessoal da logística e ao gerente. Outrossim, relatou que o procedimento do funcionário caso a balança estivesse com alteração era a comunicação e abertura de chamado.

d) as testemunhas José Coelho de Andrade e Wilker Rodrigues Alves, funcionário e ex-funcionários da empresa – que confirmaram a impossibilidade de os balanceiros realizarem a pesagem manual das sucatas, somente a automática. Tendo, ainda, entretanto,

Wilker Rodrigues Alves, ressaltado que seria possível realizar a pesagem manual na balança se o

operador tivesse acesso a uma determinada pasta.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito.

Destaco que o delito de falsidade ideológica é crime formal, que se consuma com a prática de uma das figuras típicas previstas, independente da ocorrência de qualquer resultado ou de efetivo prejuízo para terceiro

(STJ - RHC: 78502 BA 2016/0301616-1, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 20/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018).

Outrossim que as provas apontadas estão harmônicas e coesas entre si.

Friso, ainda, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Além disso, em que pese a argumentação da defesa, ressalto que a confissão extrajudicial do réu não se encontra isolada nos autos, mais em consonância com os depoimentos judiciais descritos acima, somado documentos anexados aos autos (tickets de pesagens de sucata, realizadas pelo réu em seu login, que inclusive ultrapassam a capacidade de carga dos caminhões, fotos etc.;).

Ora, ademais, não parece crível concluir que o réu não sabia que suas as pesagens estavam adulteradas, sobretudo pelo fato de ser funcionário da empresa há mais de 10 anos.

A defesa, também, não juntou prova a respeito de sua tese e nem da ausência de culpa do réu, cujas pesagens irregulares, manuais, estão atreladas ao seu nome.

Aliás, ele mesmo afirmou, em juízo, que não deu sua senha e login a ninguém.

Nesse contexto, tudo coaduna para o convencimento acerca do dolo do ora apelante. Respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Concluo, destarte, pela improcedência das aludidas alegações recursais.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE . VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR ELEMENTOS IDÔNEOS COLHIDOS NA FASE INSTRUTÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS . POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS. INOVAÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. Nos termos da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é plenamente possível a condenação baseada em confissão extrajudicial retratada em juízo, desde que corroborada por outros depoimentos colhidos na fase instrutória, sendo exatamente esse o caso dos autos. 3 . Hipótese em que a condenação do recorrente não foi pautada unicamente na sua confissão extrajudicial (retratada em juízo), uma vez que tal prova não ficou isolada nos autos, estando suficientemente comprovada sua responsabilidade penal.
4. A jurisprudência desta Corte entende que os depoimentos de policiais constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos, como ocorre in casu. 5 . Não é possível, em agravo regimental, analisar questões somente arguidas nas suas razões, por caracterizar inovação de fundamentos. 6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1312089 AC 2012/0063849-8, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/10/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2013) (grifei)

03. REFORMA DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Pois bem.

Em que pese não ter sido questionada, observo que o réu faz
jus
a atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria, pois confessou extrajudicialmente (REsp n. 2.183.558/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.). Ainda, na terceira fase, consta equívoco material quanto ao resultado do acréscimo de 1/2, da continuidade delitiva sob a pena intermediária, que deveria resultar a definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, mais 102 (cento e dois) dias-multa.

Desse modo, passo a corrigir.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, reduzo a pena em 1/6, restando em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mais 57 (cinquenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase, foi reconhecida a continuidade delitiva, sendo aplicado o acréscimo de 1/2, por ter considerado a prática de fraude em pelo menos 06 (seis) caminhões, devendo, com a reforma acima, resultar a reprimenda final e definitiva em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 85 (oitenta e cinco) dias-multa.

Preservo ao demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso; corrijo, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 12/08/2025